Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727640-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMIR PINO DE SOUZA AGRAVADO: M &amp; M TAVARES PAISAGISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Aldemir Pino de Souza pretende ver reformada a decisão da lavra da MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama, proferida, em sede de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Com efeito, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. Assim, faculto à parte exequente promover o ajuizamento do pedido de desconsideração via ação autônoma e comunicando nestes autos a distribuição do pleito. Prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões, a recorrente suscita, em preliminar, a nulidade do decisum, por ausência de fundamentação, a teor dos arts. 93, inciso IX, da CR, e 11 e 489, § 1o, esses últimos do CPC. Assevera que, diversamente do consignado pelo julgador a quo, a desconstituição da personalidade jurídica pode ser processada em sede de cumprimento de sentença fundado em título executivo extrajudicial, como é o caso dos autos, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, na forma do art. 134, § 1o, do CPC. Pondera estarem presentes os requisitos legais para a medida pretendida, porquanto a empresa executada vem atuando de forma ilícita, não promovendo o assentamento dos balancetes anuais no órgão de registro das empresas mercantis, sequer declarando imposto de renda. Acrescente que a agravada ostenta endereço diverso ao que pratica suas atividades, restando configurada a fraude ou abuso de direito relacionado à autonomia patrimonial. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa exequenda. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ab initio, cumpre destacar, com a devida venia ao recorrente, que o decisum agravado analisou devidamente as questões de fato e de direito, apontando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da análise da desconstituição da personalidade jurídica da parte ré ora agravada, até porque necessários à argumentação ali expendida, em observância aos arts. 300, e 489, inciso II, do CPC. Portanto, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum, por ausência de fundamentação. Rejeito, pois, a preliminar arguida, esclarecendo que essa questão haverá de ser submetida ao crivo do colegiado por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha que esperar o trâmite de ação autônoma de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para, então, prosseguir com a satisfação de seu crédito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do CC. Logo, muito embora seja cabível a instauração de incidente de personalidade jurídica em qualquer fase do processo de cumprimento de sentença, não se vislumbra, das provas até então produzidas, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos declinados no artigo supracitado. In casu, restando infrutíferas as tentativas de penhora de bens junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, a saber, BACENJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD, a parte agravante almeja a desconsideração da personalidade jurídica da executada, tão-somente, porque não logrou encontrar seu representante legal no endereço designado para sua intimação. Ademais, a simples alegação de que a recorrida não promoveu o assentamento dos balancetes anuais junto ao órgão de registro das empresas mercantis, sequer declarou imposto de renda, desserve a justifica a medida pleiteada. Com efeito, tais circunstâncias, de forma isolada, não induzem a conclusão de que há desvio de finalidade mediante fraude, ainda que, por outro lado, em caso de descumprimento de suas obrigações empresarial e tributárias estará suscetível, em razão disso, às penalidades previstas na legislação de regência. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator